Tribunal: TJSP
Processo: 1003381-63.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo e atraso superior a 11 horas na chegada ao destino – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Fortuito interno relacionado diretamente com o risco

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo e atraso superior a 11 horas na chegada ao destino – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da empresa aérea por falha na prestação de serviço (art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90) – Fortuito interno relacionado diretamente com o risco da atividade empresária desenvolvida pela transportadora aérea – Excludente de responsabilidade não verificada – Dano moral bem configurado – Arbitramento realizado de acordo com o critério do juízo prudencial – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.